Tribunal: STJ
Processo: 2279411-06.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226717 - SP(2025/0431530-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: YASMIN DANIELA PEREIRA LOPES
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
APELAÇÃO

CRIMINAL PENDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
ordinário em habeas corpus.
2.
Recorrente condenada, na 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas,
Fato relevante.
à pena de 8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 718 dias-multa, em regime inicial
fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013,
e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
3.
Defesa que, concomitantemente à interposição de apelação
Procedimento anterior.
criminal ainda pendente de julgamento no Tribunal de Justiça, impetrou habeas corpus
perante a Corte local, indeferido liminarmente, com agravo regimental desprovido.
Posterior interposição de recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal
de Justiça, não conhecido em decisão monocrática, sob o fundamento de inadequação da
via eleita como sucedâneo de recurso próprio.
4.
Pretensão de reforma da decisão monocrática para que o
Pedido no agravo regimental.
recurso ordinário em habeas corpus seja conhecido e a ordem concedida, ao argumento
de flagrante ilegalidade consistente na nulidade das provas obtidas na origem, em vícios
na dosimetria da pena e na fixação de regime inicial mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, pendente de julgamento apelação
criminal com efeito devolutivo amplo, é cabível o manejo de recurso ordinário em
habeas corpus para discutir nulidade de provas, critérios de dosimetria da pena e regime
inicial de cumprimento de pena, à luz da vedação ao habeas corpus como sucedâneo de
recurso próprio e da inexistência de flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55950211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 683af3c9-fd3e-47ac-8442-2a16602557f9

6. O acórdão impugnado não evidencia coação ilegal ou teratologia apta a justificar a
concessão de habeas corpus de ofício, inexistindo flagrante ilegalidade nas matérias
suscitadas (validade das provas, dosimetria da pena e regime inicial).
7. A apelação criminal interposta possui efeito devolutivo amplo e permite ao Tribunal
de Justiça reexaminar todas as questões suscitadas pela defesa, inclusive nulidades,
dosimetria da pena e regime inicial, constituindo via adequada para eventual correção de
vícios da sentença.
8. Enquanto a matéria permanece submetida ao crivo da instância ordinária em recurso
próprio, revela-se inadequada sua rediscussão em habeas corpus, instrumento de natureza
excepcional que não pode ser manejado de forma simultânea às vias recursais ordinárias
nem utilizado como sucedâneo destas.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
o habeas corpus, inclusive quando veiculado por recurso ordinário, não se presta a
substituir recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
10. Diante da existência de apelação em trâmite na instância de origem para exame das
teses defensivas, mostra-se incabível, por ora, a análise de mérito do recurso ordinário
em habeas corpus, impondo-se a manutenção da decisão monocrática que dele não
conheceu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não
conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus, inclusive na via do recurso ordinário, não pode ser utilizado como
sucedâneo de recurso próprio, em especial da apelação criminal, salvo diante de flagrante
ilegalidade.
2. A pendência de julgamento de apelação criminal com efeito devolutivo amplo impede
o exame, em habeas corpus, das mesmas teses relativas à nulidade de provas, à
dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de supressão
de instância.
Dispositivos relevantes citados:
o, §§ 2o e 3o;
Lei n. 12.850/2013, art. 2
caput.
Lei n. 11.343/2006, art. 35,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
rel. Ministra Daniela Teixeira,
824.528/RJ,
Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 11.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55950211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 683af3c9-fd3e-47ac-8442-2a16602557f9

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226717 - SP(2025/0431530-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: YASMIN DANIELA PEREIRA LOPES
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
APELAÇÃO

CRIMINAL PENDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
ordinário em habeas corpus.
2.
Recorrente condenada, na 4a Vara Criminal da Comarca de Campinas,
Fato relevante.
à pena de 8 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 718 dias-multa, em regime inicial
fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013,
e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
3.
Defesa que, concomitantemente à interposição de apelação
Procedimento anterior.
criminal ainda pendente de julgamento no Tribunal de Justiça, impetrou habeas corpus
perante a Corte local, indeferido liminarmente, com agravo regimental desprovido.
Posterior interposição de recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal
de Justiça, não conhecido em decisão monocrática, sob o fundamento de inadequação da
via eleita como sucedâneo de recurso próprio.
4.
Pretensão de reforma da decisão monocrática para que o
Pedido no agravo regimental.
recurso ordinário em habeas corpus seja conhecido e a ordem concedida, ao argumento
de flagrante ilegalidade consistente na nulidade das provas obtidas na origem, em vícios
na dosimetria da pena e na fixação de regime inicial mais gravoso.
Documento eletrônico VDA55950214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:27
Código de Controle do Documento: 8141a019-f621-419c-bac0-89f3df5a40b4

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, pendente de julgamento apelação
criminal com efeito devolutivo amplo, é cabível o manejo de recurso ordinário em
habeas corpus para discutir nulidade de provas, critérios de dosimetria da pena e regime
inicial de cumprimento de pena, à luz da vedação ao habeas corpus como sucedâneo de
recurso próprio e da inexistência de flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão impugnado não evidencia coação ilegal ou teratologia apta a justificar a
concessão de habeas corpus de ofício, inexistindo flagrante ilegalidade nas matérias
suscitadas (validade das provas, dosimetria da pena e regime inicial).
7. A apelação criminal interposta possui efeito devolutivo amplo e permite ao Tribunal
de Justiça reexaminar todas as questões suscitadas pela defesa, inclusive nulidades,
dosimetria da pena e regime inicial, constituindo via adequada para eventual correção de
vícios da sentença.
8. Enquanto a matéria permanece submetida ao crivo da instância ordinária em recurso
próprio, revela-se inadequada sua rediscussão em habeas corpus, instrumento de natureza
excepcional que não pode ser manejado de forma simultânea às vias recursais ordinárias
nem utilizado como sucedâneo destas.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
o habeas corpus, inclusive quando veiculado por recurso ordinário, não se presta a
substituir recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
10. Diante da existência de apelação em trâmite na instância de origem para exame das
teses defensivas, mostra-se incabível, por ora, a análise de mérito do recurso ordinário
em habeas corpus, impondo-se a manutenção da decisão monocrática que dele não
conheceu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não
conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus, inclusive na via do recurso ordinário, não pode ser utilizado como
sucedâneo de recurso próprio, em especial da apelação criminal, salvo diante de flagrante
ilegalidade.
Documento eletrônico VDA55950214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:27
Código de Controle do Documento: 8141a019-f621-419c-bac0-89f3df5a40b4

2. A pendência de julgamento de apelação criminal com efeito devolutivo amplo impede
o exame, em habeas corpus, das mesmas teses relativas à nulidade de provas, à
dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de supressão
de instância.
Dispositivos relevantes citados:
o, §§ 2o e 3o;
Lei n. 12.850/2013, art. 2
caput.
Lei n. 11.343/2006, art. 35,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
rel. Ministra Daniela Teixeira,
824.528/RJ,
Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 11.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 423-429) interposto por YASMIN
DANIELA PEREIRA LOPES contra a decisão monocrática (fls. 416-419) que não
conheceu do recurso ordinário em
.
habeas corpus
Consta dos autos que a recorrente foi inicialmente condenada pelo Juízo da 4a
Vara Criminal da Comarca de Campinas, nos autos da ação penal n. 1040023-
17.2023.8.26.0114, à pena de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 718 (setecentos e dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos
delitos previstos artigos 2o, §§ 2o e 3o, da
e 35,
da
Lei n. 12.850/13,
caput,
(fls. 293-335).
Lei n. 11.343/06
A defesa, concomitantemente, interpôs apelação criminal e impetrou o HC n.
2279411-06.2025 perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em consulta ao
portal eletrônico, a apelação está aguardando julgamento e o
foi
habeas corpus
indeferido liminarmente (fls. 340-343).
Interposto agravo regimental, o Tribunal local negou provimento ao recurso
(fls. 375-380).
Sobreveio a interposição de recurso em
, no qual o impetrante
habeas corpus
alega que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade, consistente na nulidade
das provas obtidas na origem; desproporcionalidade e ausência de fundamentação na
dosimetria da pena; e ilegalidade no regime inicial de cumprimento de pena.
O recurso ordinário em
interposto não foi conhecido, em
habeas corpus
alinhamento à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 416-419).
No regimental (fls. 423-429), a agravante busca a reforma da decisão
monocrática, pleiteando o conhecimento do
e a concessão da ordem, nos
habeas corpus
termos requeridos na petição inicial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55950214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:27
Código de Controle do Documento: 8141a019-f621-419c-bac0-89f3df5a40b4

VOTO
A agravante busca a reforma da decisão monocrática, pleiteando a concessão
da ordem nos termos requeridos na petição inicial. Sustenta a existência de ilegalidade
flagrante no que diz respeito à validade das provas obtidas na origem; nos critérios
empregados na dosimetria da pena; e na fixação de regime inicial mais gravoso.
Embora a recorrente alegue a existência de flagrante ilegalidade, não verifico,
no acórdão impugnado, qualquer coação ilegal ou teratologia apta a justificar a
concessão da ordem de ofício.
Além disso, não se mostra adequada a apreciação da controvérsia nesta via,
uma vez que ainda se encontra pendente de julgamento recurso próprio perante a
instância ordinária. Isso porque a apelação possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao
Tribunal de Justiça o reexame das questões suscitadas e a eventual correção de vícios
existentes na decisão impugnada.
Nesse contexto, enquanto a matéria permanece submetida ao crivo do
Tribunal de origem, revela-se inadequada sua rediscussão por meio de habeas corpus,
instrumento de natureza excepcional que não pode ser manejado de forma simultânea às
vias recursais ordinárias nem utilizado como sucedâneo destas.
A esse respeito:
PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE APELAÇÃO E HABEAS
CORPUS
CONTRA
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
DESCABIMENTO. ANÁLISE DAS TESES DA IMPETRAÇÃO QUE
CONFIGURARIAM
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso
próprio ou revisão criminal, em paralelo a apelação interposta contra
sentença condenatória. A defesa não juntou aos autos o inteiro teor do
acórdão que julgou o apelo defensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o
habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal,
especialmente quando não há flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo
de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A impetração paralela à apelação em tramitação contra a
sentença condenatória é descabida e a análise das teses do presente
habeas corpus configuraria indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55950214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:27
Código de Controle do Documento: 8141a019-f621-419c-bac0-89f3df5a40b4

5. A defesa não cumpriu o ônus de juntar o inteiro teor do
acórdão que julgou o apelo defensivo.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
824.528/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
8/10/2024,
11/11/2024.
Portanto, diante da existência de recurso próprio em tramitação na instância
de origem para exame das teses defensivas, revela-se incabível, por ora, a análise da
matéria por esta Corte Superior.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55950214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:27
Código de Controle do Documento: 8141a019-f621-419c-bac0-89f3df5a40b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.717 / SP
Número Registro: 2025/043153-08
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013381420238260548
00018393820258260114
00164789520248260114
00185708020238260114
00211542320238260114
00227192220238260114
00234051420238260114
00245353920238260114
00311085920248260114
10272451520238260114
10400231720238260114
13381420238260548
1338142023826054800018393820258260114 164789520248260114 18393820258260114 185708020238260114
211542320238260114
227192220238260114
2279411062025
22794110620258260000
2279411062025826000050000 234051420238260114 245353920238260114 311085920248260114
Sessão Virtual de 09/04/2026 a 15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Belo. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : YASMIN DANIELA PEREIRA LOPES
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CLAUDEMIR ANTONIO BERNARDINO DA SILVA
CORRÉU
: CLAYTON BERNARDINO DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: EDSON ANDRE DE MELO BARTOLO
CORRÉU
: LUCAS TAVARES DO ROSARIO
CORRÉU
: ADRIANO BERNARDINO DA SILVA
CORRÉU
: MARIO CESAR SEIXAS DA SILVA
CORRÉU
: DANILO AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS
CORRÉU
: DERICK GONCALVES DE PAULO
CORRÉU
: RAFAEL FELIPE FERNANDES
CORRÉU
: LUIS PAULO GOMES
CORRÉU
: VITORIA PEDROSO DOS SANTOS
CORRÉU
: RODRIGO BATISTA REZENDE
CORRÉU
: RAFAEL HENRIQUE APARECIDO FELICIO
CORRÉU
: EMMANUELE ALVES DE SOUZA
Documento eletrônico VDA55945842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 09:08:14
Código de Controle do Documento: 848573cc-a06e-43cd-981d-b6059c60d57d

CORRÉU
: JOSE FABRICIO TELES
CORRÉU
: GABRIEL ALVES OLIVEIRA
CORRÉU
: LUCIANO RODRIGO VIEIRA
CORRÉU
: EDUARDO OLACY DOS SANTOS
CORRÉU
: VIVIANA BERNARDINO LOPES GODINHO
CORRÉU
: VICTOR HENRIQUE FERRAZ DE SOUZA
CORRÉU
: TAUAN RUBENS DOS SANTOS
CORRÉU
: ALAN HENRIQUE DA CRUZ
CORRÉU
: CELSO CORREA JUNIOR
CORRÉU
: JOAO MATHEUS CORREA
CORRÉU
: DANIELA GIGLIO
ASSUNTO
: PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSACRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSADIREITO PENAL - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO,
FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSACRIMES
PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PROMOÇÃO,
CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: YASMIN DANIELA PEREIRA LOPES
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026 a 15/04
/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel
Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55945842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 09:08:14
Código de Controle do Documento: 848573cc-a06e-43cd-981d-b6059c60d57d